Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005108-84.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO MACHADO SALIM RECORRIDO: LOURIVAL NOVAES DANTAS, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. ISS. Imunidade tributária. Serviços não imunes. Procedimento fiscal. Nulidade. Inexistência. Provas. Sócio-administrador. Responsabilidade penal. Causa de aumento. Não incidência. Antecedentes. 1 - O procedimento administrativo fiscal goza da presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser ilidida por prova inequívoca. 2 - Oportunizado aos réus exercer o contraditório e a ampla defesa, não é nulo o procedimento. Eventuais vícios devem ser arguidos na via própria para desconstituí-lo, não na ação penal. 3 - Pacífica a jurisprudência do c. STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF não alcança os serviços e materiais de conteúdo comercial e de propaganda, a exemplo de encartes inseridos nos jornais. 4 - Se os réus - na condição de sócios-administradores da pessoa jurídica - fraudaram a fiscalização tributária e sonegaram ISS devido, deixando de emitir nota fiscal de serviços prestados ou emitindo em valor menor e deixando de escriturar notas fiscais ou as escriturando como imunes, quando não tinham essa condição, tem-se como caracterizado o crime de sonegação fiscal. 5 - A responsabilidade penal do sócio-administrador de empresa pelos tributos sonegados decorre não apenas da mera condição de administrador, mas também da relação de causalidade entre as condutas desse e a sonegação dos impostos. 6 - O dano é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 7 - Valor que, desconsiderados os acessórios, totaliza R$ 723.618,93, não pode ser considerado de grande monta para fins de incidência da causa de aumento do inciso I do art. 12 da L. 8.137/90. 8 - Inquérito policial e condenação em que extinta a punibilidade pela prescrição não justificam a valoração desfavorável dos antecedentes (súmula 444 do STJ). 9 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Civil, apontando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas nos autos aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz que todos os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório demonstram que ele não era o administrador da empresa e atuava exclusivamente na parte de produção, razão pela qual os delitos não podem ser a eles imputados, já que jamais tomou decisão relativa ao recolhimento de tributos; c) artigo 1o da Lei 8.137/1990, argumentando que a suposta sonegação decorreu de entendimento jurídico equivocado, o que afasta o dolo genérico exigido para a configuração do tipo penal, tendo em vista que as condutas imputadas na denúncia eram controvertidas no STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, consoante firme entendimento do STJ, “Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.” (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/4/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação ao indicado malferimento do artigo 155 do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No contrato social da empresa, entretanto, consta que, no período em que ocorreu a sonegação fiscal, o réu Roberto Machado Salim era sócio-administrador da empresa (fls. 36/41) (ID 13887448 - Pág. 40), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.137/1990. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o ponto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A pretensão defensiva de afastar o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo esbarra novamente no óbice da Súmula n. 7/STJ, cabendo ressaltar, ainda, que "os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no REsp 1858911/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/4/2020). A duas, pois depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a jurisprudência do STF acerca da incidência do ISS sobre encartes já estava pacificada na época dos fatos descritos da denúncia (ID 13887448 - Pág. 39). O recorrente, por sua vez, defende o oposto. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 284 do STF”. (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009